Tribunal: TJSP
Processo: 1013334-83.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Invalidade da cobrança de tarifas. Ausência de questionamento no Recurso Especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA